Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-50.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004944-50.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Fernando Delmondes da Silva (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), FERNANDO DELMONDES DA SILVA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – ALMEJADA A MODIFICAÇÃO DA PENA – ALEGADA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E NA SÚMULA 444 DO STJ – VIABILIDADE – PENA-BASE MAJORADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM ANDAMENTO – APRECIAÇÃO EQUIVOCADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE AUMENTAR A REPRIMENDA BASILAR COM BASE EM AÇÕES PENAIS NÃO DEFINITIVAS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA DATA DA PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPERIOSO O JUÍZO REVISÓRIO PARA A READEQUAÇÃO DA PENA –
REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.

Considerando que, à época da prolação da sentença, já se encontrava consolidada a inteligência de que, à luz do art. art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e do art. 59 do Código Penal, é indevido o aumento da pena-base em razão da existência de ação penal em andamento, havendo, de resto, enunciado sumular a respeito (súmula 444, STJ), impõe-se a procedência da pretensão revisional para fins de modificação da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Fernando Delmondes da Silva
em face da condenação formalizada na ação penal n. 1989-45.2017.8.11.0040, em que lhe foi imposta a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, o requerente aduz que a sentença é contrária ao texto expresso do art. 59 do Código Penal, particularmente no que se refere ao desvalor atribuído ao vetor alusivo aos antecedentes criminais, porquanto o magistrado prolator da sentença assim procedeu fazendo referência à existência de outra ação penal em curso, em inobservância ao quanto disposto no texto legal e, inclusive, no enunciado da súmula

n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Assinala que “
o

dogma da coisa julgada deve ser flexibilizado no presente caso concreto, especialmente por colidir com direito fundamental de estatura igual ou superior: o direito de liberdade do requerente, que se encontra ameaçado, pois está a cumprir pena cuja ilegalidade é patente, em razão do montante de pena aplicado
” (
sic
, id. 352295996, p. 05).

Postula, pois, seja reduzida a reprimenda aplicada para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, ante a impossibilidade de se utilizar ações penais em curso para agravar a pena-base e a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a improcedência da ação revisional.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Em relação à exigência prevista no art. 625 do Código de Processo Penal, registre-se a presença de certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação, ocorrido em
14 de maio de 2018
(id. 35295996, p. 59).

Por sua vez, verifica-se que a espécie se quadra, em tese, à hipótese delineada no
art. 621, inciso I, do CPP
, porquanto, consoante relatado, a pretensão revisional, com vistas à redução da pena imposta ao requerente, ampara-se na alegação de que o pronunciamento condenatório se deu em contrariedade ao texto da lei penal (art. 59, CP), cuja interpretação ampliativa abarca, igualmente, a
jurisprudência consolidada
, legítima fonte do Direito que é.

A propósito, leciona
Eugênio Pacelli
que “
contrariedade ao texto de lei, enquanto fundamento da ação, é, portanto, em regra, a reabertura da discussão quanto à
mais adequada interpretação do Direito
, em atenção às peculiaridades do caso concreto
” (Curso de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1.241).

Registre-se, por oportuno, que não se trata de pedido revisional sobre matéria relativa à dosimetria já enfrentada por esta Corte de Justiça, porquanto não foi manejado recurso de apelação pelo requerente em face da sentença ora examinada, tampouco se cuida de mudança de jurisprudência sobre a temática, que já se encontrava pacificada à época da decisão revisanda.

Desse modo, o conhecimento da ação revisional se impõe.

Após detido exame do material coligido, vislumbra-se que a pretensão do requerente se afigura legítima.

Extrai-se que, no âmbito da ação penal n. 1989-45.2017.8.11.0040 (código 167711),
Fernando Delmondes da Silva
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, no dia 21 de fevereiro de 2017, em residência situada no Beco São Tomé, n. 230, Bairro São Mateus, em Sorriso/MT, vendeu e teve em depósito para comercialização 31 (trinta e uma) “trouxinhas” de substância análoga à pasta-base de cocaína, que totalizaram o peso de 5,22g (cinco gramas e vinte e dois centigramas).

Na sentença proferida em
15 de setembro de 2017
, ao dosar a pena que seria imposta ao requerente, o juízo
a quo
pronunciou-se nos seguintes termos:

“Primeiramente,
no que diz respeito aos antecedentes criminais, tenho que os registros indicados às fls. 61 e 63, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes
. Isso porque, de acordo com o feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus antecedentes,
levando-se por linha de estima a existência de processo criminal de tráfico ilícito de cocaína, na forma prevista no art. 33 ‘caput’ da Lei n.º 11.343/2006, (AP n.º 162283), cuja condenação foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, na data de 15/08/2017
. Ressalta-se que sua prisão nesses autos deu-se em 28/10/16 e em 21/02/17, ou seja, menos de quatro meses depois foi novamente preso, também por tráfico de pasta base de cocaína, nestes autos. Diante deste panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada tendente à prática delituosa.

(...)

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica
a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis com exceção aos antecedentes criminais, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 07 (sete) anos de reclusão
.”
(
sic
, id. 35295996, p. 44)

Sucede que, analisando cuidadosamente o material coligido, afere-se que a condenação exarada na ação penal n. 10479-90.2016.8.11.0040 (código 162283) transitou em julgado apenas na data de
13 de julho de 2018
, conforme revela o extrato processual ao id. 35295996, p. 101).

Vê-se, portanto, que, por ocasião da sentença condenatória ora examinada, ainda estava em curso a ação penal a que faz alusão o magistrado no trecho acima reproduzido, porquanto pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pela Defesa, de sorte que, à evidência, revela-se inidônea a valoração negativa atribuída aos antecedentes.

Com efeito, à época da prolação da sentença, já se encontrava sedimentada a inteligência de que, à luz do que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, considera-se antecedentes criminais (art. 59, CP) apenas a condenação transitada em julgado, excluída aquela que configura reincidência.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça há muito já havia sumulado, em seu enunciado n. 444, o entendimento de que
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

Assim, vislumbra-se que o requerente não era portador de maus antecedentes ao tempo da condenação ora revisada, pelo que se impõe o juízo rescisório para fins de retificação do aludido equívoco judiciário, com a modificação da pena que lhe foi imposta, nos termos do art. 626 do CPP.

Extirpado o desvalor atribuído aos antecedentes, verifica-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis em sua integralidade, de modo que se estabelece a pena-base no mínimo legal, a saber,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Em seguida, constata-se a inexistência de agravantes/atenuantes e de majorantes/minorantes, a tornar definitiva a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em
regime semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, CP), e
500 (quinhentos) dias-multa
, à
razão mínima
.

Ante o exposto,
julgo
procedente
a presente revisão criminal, a fim de
modificar a pena

imposta ao requerente na condenação exarada na
ação penal n. 1989-45.2017.8.11.0040 (código 167711), estabelecendo-a em
05 (cinco) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima
.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Analisada a pretensão revisional, de fato, o requerente foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Sistema
Primus
– Código 162283), com trânsito em julgado em 13.6.2018, ou seja, em data posterior à sentença condenatória pelo tráfico ilícito de entorpecentes em 15.8.2017 (ID 35295996).

Logo, a depreciação dos antecedentes não se mostra pertinente, haja vista que “
inquéritos ou processos em andamento, que ainda não tenham transitado em julgado, não devem ser levados em consideração como maus antecedentes na dosimetria da pena”.
(STJ, Súmula 444)

Com essas considerações, acompanha-se o voto da d. Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020